Tribunal: TJSP
Processo: 2028233-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
VOTO No 39686

PERDA DO OBJETO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Educacional Uniesp. Suspensão do incidente, até porque, em caso de eventual falência, a competência para a desconsideração é do juízo falimentar. Perda superveniente do interesse recursal.

Recurso não conhecido, por decisão monocrática.